Tribunal: STJ
Processo: 1043361-28.2021.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2490243 - SP (2023
/0373217-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
EMBARGADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - SP333300
PATRICIA SHIMA - SP332068
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48435410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 26/06/2025 23:34:14
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 7b2d3eb4-3ea1-49c6-bd40-c7bacea18bfa

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2490243 - SP (2023
/0373217-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
EMBARGADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - SP333300
PATRICIA SHIMA - SP332068
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por VANTI ADMINISTRADORA E
contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado:
INCORPORADORA S/A

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. LOCAÇÃO COMERCIAL. DEVER DO LOCADOR. INDICAÇÃO
DOS DADOS BANCÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DOS ALUGUÉIS.
PREVISÃO
CONTRATUAL
EXPRESSA
POSSIBILITANDO
O
PAGAMENTO
VIA
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVA
E
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso, o Tribunal, após o exame acurado dos autos, das provas, dos
documentos, da natureza da avença e da interpretação das cláusulas do
contrato, concluiu, categoricamente, que há previsão contratual expressa
possibilitando o pagamento dos aluguéis via depósito bancário. Assim, a
locadora tem o dever de informar os dados bancários para recebimento dos
pagamentos dos locativos, de forma que não existe justificativa legítima para
a recusa de recebimento dos aluguéis por meio devidamente previsto no
contrato de locação.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem, como pleiteia a parte
ora agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos
Documento eletrônico VDA47928313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:39:10
Código de Controle do Documento: 20698058-1176-4ced-bca3-c246f2c67599

autos e das cláusulas contratuais, o que é inadmissível em sede de recurso
especial, por vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para
não conhecer do recurso especial." (e-STJ, fl. 646)
Em suas razões, a embargante alega que o acórdão foi obscuro em relação ao óbice
da Súmula 7/STJ no caso vertente, pois sua pretensão recursal está pautada exclusivamente em
argumentos jurídicos, a qual demonstra expressamente a violação ao artigo 54,
, da Lei
caput
8.245/91 e artigo 421, parágrafo único, do Código Civil, Lei Federal no 10.406/2002, não sendo
o caso de revolvimento dos elementos de prova constantes dos autos.
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (fls. 656
/662).
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 665/668, requerendo a rejeição do
recurso
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015; ao revés, todas as questões foram
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, a col. Quarta Turma, nos termos do voto desta Relatoria, conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação:

"Na espécie, o Tribunal estadual deu parcial provimento à apelação interposta
pela locatária - ora agravada -, para reformar a sentença recorrida e julgar
procedente o pedido de condenação da ré locadora - ora agravante - a
informar os dados bancários para que os pagamentos dos locativos sejam
feitos na conta designada, tendo em conta a previsão contratual, nos termos da
seguinte fundamentação:

"Trata-se de ação proposta por AMERICANAS S/A em face de VANTI
ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S/A, objetivando a
condenação da ré à obrigação de fazer consistente em enviar
pontualmente os boletos referentes aos locativos ou fornecer seus dados
bancários para depósito dos aluguéis.
Sobreveio sentença de fls. 457-461, complementada pela decisão de fls.
466- 467, de relatório adotado, que julgou improcedente o pedido, pela
falta de demonstração da emissão de boletos com os equívocos narrados
na inicial. Os ônus sucumbenciais foram atribuídos à autora, com
honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 2.000,00.
(...)
Depreende-se da narrativa inicial que, em

23/07/2010 a autora celebrou
com a ré o instrumento particular de
.
contrato de locação de espaço
Alega que vem experimentando desavenças com as locações em
shoppings centers administrados pelo grupo econômico a que pertence a
. Relata que
ré
as locadoras têm enviado boletos equivocados, o que
impede o pagamento e, em seguida, propõem ações de despejo, com o
. Narra que
objetivo de encerrar forçadamente os vínculos locatícios
o
boleto com vencimento em
foi rejeitado pelo banco e, logo
15/04/2021
Documento eletrônico VDA47928313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:39:10
Código de Controle do Documento: 20698058-1176-4ced-bca3-c246f2c67599

em
, foi distribuída ação de despejo em razão desse atraso,
16/04/2021
Frisa que a locação
que foi extinta com a purgação judicial da mora.
está sub judice em virtude de ação renovatória movida contra a ora ré.
Assim, postula a condenação da ré à obrigação de fazer consistente em
enviar pontualmente os boletos referentes aos locativos e fornecer seus
dados bancários para depósito dos aluguéis.
(...)
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, como argumentou de forma irretocável a magistrada
sentenciante, a demandante não se desincumbiu de demonstrar a
incorreção do boleto em tela.
Extrai-se dos autos que o boleto emitido em
e com
31/03/2021
vencimento em
, continha como dados do beneficiário, a
15/04/2021
razão social de 'Cond Civil V Shop Bonsucesso' e CNPJ 17.082.930
/0001-34 (fls. 391).
Impende salientar que o número do CNPJ não apresenta divergências
em relação àquele constante da ficha cadastral da locadora na Receita
Federal (fls. 392), ressalvando-se que o condomínio do Shopping
Bonsucesso foi incorporado pela ora ré, a sociedade Vanti.
Nesse contexto, verifica-se que na primeira tentativa de pagamento do
boleto pela apelante, não constou o CNPJ do favorecido, o que gerou a
rejeição pelo Banco Itaú em razão do código '141 CNPJ beneficiário
divergente do . cadastro' (fls. 291)
Como se sabe,
seja
a aposição dos dados do boleto incumbe ao sacado,
de forma manual, seja por sistema automatizado, como é o caso da ora
autora.
Em sequência, a apelante tentou realizar o pagamento do boleto após o
dia do vencimento, como se vê claramente do campo 'data de
pagamento:
', na tela sistêmica do banco (fls. 289).
16/04/2021
Assim, sem a prova de descumprimento da locadora no dever de emitir
os boletos corretamente, é de rigor a rejeição do pedido cominatório
nesse particular.
Por outro lado, razão assiste à autora quanto ao dever de fornecer os
dados da conta bancária, para que o pagamento dos locativos seja feito
por meio de transferência direta.
Isso porque o contrato garante à locatária o direito de realizar o
pagamento por depósito bancário, dentre outras formas de
7.3. O aluguel, encargos comuns e fundo de promoção
adimplemento: '

e propaganda percentual será pago pela LOCATÁRIA até o 15° dia
corrido do mês subsequente ao vencido, mediante depósito em conta
corrente, Nota de Débito e/ou Boleto Bancário ' emitido pela
(fls. 278).
LOCADORA
É verdade que, no desenrolar da relação contratual, os pagamentos
foram feitos via boleto, todavia não há justificativa legítima para que
haja recusa por parte da ré no recebimento dos montantes por meio
alternativo previsto no contrato.
Destaca-se que a insistência no pagamento por meio de boletos sequer
foi abordada pela ré na contestação ou em suas contrarrazões, a
confirmar a carência de fundamento para tanto.
Em suma, reforma-se a sentença recorrida para julgar procedente o
pedido de condenação da ré a informar os dados bancários para que os
pagamentos dos locativos sejam feitos na conta designada, no prazo de
5 dias. Em caso de descumprimento da ordem, autoriza-se, desde já, a
consignação dos pagamentos.
Diante do desfecho dado ao recurso, restou caracterizada a
sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com metade das
despesas processuais e com os honorários advocatícios da parte
adversa, fixados equitativamente em R$ 2.000,00." (fls. 517-520)

Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal , após o exame a quo
acurado dos autos, das provas, dos documentos, da natureza da avença e da
interpretação das cláusulas contratuais, concluiu, categoricamente, que há
previsão contratual expressa possibilitando o pagamento dos aluguéis via
Documento eletrônico VDA47928313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:39:10
Código de Controle do Documento: 20698058-1176-4ced-bca3-c246f2c67599

depósito bancário, assim, a locadora tem o dever de informar os dados
bancários para recebimento dos pagamentos dos locativos, de forma que não
existe justificativa legítima para a recusa de recebimento dos aluguéis por
meio devidamente previsto no contrato.
A modificação da conclusão do Tribunal de origem, como pleiteia a parte ora
agravante, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos
e das cláusulas contratuais, o que é inadmissível em sede de recurso especial,
por vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ." (e-STJ, fls. 650/651)

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que a modificação da conclusão do
Tribunal de origem, como pleiteia a parte ora agravante, demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que é inadmissível em sede de recurso
especial, por vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são via
adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência consolidada
sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de contraditório
diferido. (...)
."
5. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, j.
, DJe de
)
SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024
5/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
(CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para
rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
."
3. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.546.602/SC, Relator Ministro RAUL
, j.
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024
21/10/2024
Documento eletrônico VDA47928313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:39:10
Código de Controle do Documento: 20698058-1176-4ced-bca3-c246f2c67599

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema
cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à
simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento
do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas, objetivando
o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
."
4. Embargos de declaração rejeitados
(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
, j.
, DJe de
)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024
22/8/2024

Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47928313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/06/2025 23:39:10
Código de Controle do Documento: 20698058-1176-4ced-bca3-c246f2c67599

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.490.243 / SP
Número Registro: 2023/0373217-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10433612820218260224
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - SP333300
PATRICIA SHIMA - SP332068
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VANTI ADMINISTRADORA E INCORPORADORA S.A.
ADVOGADO
: OCTÁVIO AUGUSTO DE SOUZA AZEVEDO - SP152916
EMBARGADO : AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - SP333300
PATRICIA SHIMA - SP332068
TERMO
Documento eletrônico VDA48410705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:38
Código de Controle do Documento: 0ab471c2-fcfc-40a4-9237-ae09fba2ba05

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/06/2025
23/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio
de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:38
Código de Controle do Documento: 0ab471c2-fcfc-40a4-9237-ae09fba2ba05